Tribunal: STF
Processo: Rcl 80078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS.  275, 387, 513, 556 E 844. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, em 28.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara do Trabalho de Cuiabá/MT no Processo n. 0000162-67.2024.5.23.0008, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal proferidas no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 513, 556 e 844:



    “Vistos etc.



    1. Certifique-se o decurso de prazo para interposição de agravo de petição pela 2ª Executada (LIMPURB) aos termos do despacho exarado sob o ID. .202222b



    2. Ato contínuo, em atenção à petição do Exequente sob o ID. 33c239c e considerando a inexistência de título judicial nos autos reconhecendo os privilégios da Fazenda Pública à 2ª Ré (LIMPURB), atualizem-se os cálculos de liquidação e, após, expeça-se ofício eletrônico ao Banco Central (SISBAJUD) visando a localização e bloqueio de contas correntes e/ou aplicações eventualmente encontradas em nome da 2ª Executada LIMPURB (CNPJ 
n. 24.180.627/0001-30), observando-se o valor da execução e o registro de repetição programada (teimosinha) pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Ante a natureza da medida ora determinada torno sigiloso este despacho logo após a sua assinatura” (e-doc. 9).  



    2. A reclamante, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb afirma-se “empresa pública, cuja criação foi autorizada pela Lei Complementar Municipal n. 325/2013” (fl. 2).  



    Assevera que “os serviços de limpeza urbana são de competência material dos entes municipais, por força da Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e do Decreto Federal n. 10.936/2022, que a regulamentou. Diante deste quadro, a atuação da empresa pública corresponde, em essência, à própria atuação do ente municipal e satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal para a aplicabilidade do regime de precatórios e impenhorabilidade de seus bens, previsto no art. 100, da CF/1988” (fl. 3).  



    Explica que, “nada obstante a LIMPURB faça jus a essas mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, ela tem enfrentado diversos bloqueios em suas contas bancárias, oriundos de determinações judiciais da jurisdição trabalhista, o que vai de encontro ao entendimento consolidado por esta Corte, o que pode gerar um risco de paralisação total” (fl. 3).  



    Acentua que “a decisão que se pretende ver cassada com a presente reclamação, consiste na determinação de bloqueio, proferido em 02/04/2025, pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, nos autos do processo n. 0000162-67.2024.5.23.0008, PORÉM, só foi disponibilizada em 26/05/2025” (fl. 5). 



    Argumenta que “a Justiça do Trabalho preteriu completamente a natureza e a relevância da missão pública confiada à LIMPURB, desconsiderando os entendimentos firmados nas ADPF nº 844, 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF nº 387 e os prejuízos concretos causados a toda a coletividade em decorrência da constrição de verbas públicas, que seriam utilizadas para o custeio de programas sociais” (fl. 8).  



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a liberação da penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação” (fl. 15).  



    Pede seja julgada procedente a reclamação constitucional, 
cassando-se a decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.  



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o “bloqueio de contas correntes e/ou aplicações eventualmente encontradas em nome da 2ª Executada LIMPURB”, na fase de execução da Reclamação Trabalhista n. 0000162-67.2024.5.23.0008, a autoridade reclamada teria desrespeitado as 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 513, 556 e 844.  



    5. Em 22.8.2022, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 844, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal concluiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS – EMPASA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. 2. Empresa pública que tem por objetivo executar e fiscalizar a política de abastecimento de gêneros alimentícios presta serviço público relevante sem intuito de lucro. Precedentes. 3. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (DJe 2.9.2022).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017). 



    Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 513, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 6.10.2020). 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal concluiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 
3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (6.3.2020). 



    Nesses precedentes, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as empresas estatais que prestem serviços públicos típicos do Estado, de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime especial de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    6. Na espécie, a reclamante é empresa pública prestadora de serviços públicos de natureza não concorrencial, cuja criação foi autorizada pela Lei Complementar Municipal n. 325/2013. Em seus arts. 2º e 3º se dispõe:



    “Art. 2º A Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana terá seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá. 



    Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. 



    Art. 3º A empresa cuiabana de zeladoria e serviços urbanos tem por finalidade planejar, manter, fiscalizar, controlar e executar, de forma direta ou indiretamente via prestação de serviços de terceiros, os serviços urbanos relativos à limpeza, jardinagem, paisagismo e a coleta, transporte, manutenção, conservação e reparos de bens públicos municipais e destinação e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como a zeladoria e iluminação dos espaços, logradouros e vias públicas do município e dos cemitérios públicos municipais, vinculada à Secretaria Municipal de Obras Públicas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 476, de 30 de dezembro de 2019).



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm reconhecido a natureza jurídica da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) como empresa pública prestadora de serviços públicos de natureza não concorrencial, sujeita ao regime de precatórios. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl n. 69.524, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.7.2024; Rcl 
n. 76.821, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.3.2025; Rcl n. 62.313, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 68.313; Rcl n. 80.100, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.5.2025; Rcl n. 50.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2021.



    7. Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, 
 da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
 (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
 n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).  



    Firmou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, serem insubsistentes decisões judiciais pelas quais se determinam bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, separação funcional de poderes, eficiência da Administração Pública e continuidade dos serviços públicos.  



    8. No caso em exame, a autoridade judicial reclamada determinou o bloqueio de “contas correntes e/ou aplicações eventualmente encontradas em nome da 2ª Executada LIMPURB”.   



    Por essa decisão, contraria-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, invocada como paradigma de controle nesta reclamação.  



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões pelas quais se descumpre o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
 ns. 275/PB. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE 
 DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).  



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO 
 DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA 
 (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A 
 ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de 
 R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput,da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).   



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida pelo juízo da Oitava Vara do Trabalho de Cuiabá/MT no Processo  n. 0000162-67.2024.5.23.0008, com a devida observância às decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, 387, 513, 556 e 844.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de junho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora